Tribunal: TJMT
Processo: 1032675-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032675-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INGRID MAYARA VENTURA - CPF: 048.898.391-60 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes,
INGRID MAYARA VENTURA
e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 1.922,36 e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

2.

A parte reclamada, em seu recurso, alega a legitimidade da dívida, sustentando que o débito é oriundo de cessão de crédito do Banco Santander, decorrente de contrato de empréstimo realizado em 18/11/2021. Argumenta ainda a inexistência de ilícito e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

3.

A parte autora, por sua vez, recorre pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que o montante fixado na sentença é insuficiente para compensar o dano sofrido.

4.

A controvérsia reside em verificar a legitimidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

5.

No caso concreto, a reclamada alega que a inscrição decorreu de cessão de crédito oriunda do Banco Santander, referente a empréstimo não adimplido. Contudo, não juntou aos autos o termo de cessão de crédito. A ausência deste documento impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança pela cessionária.

6.

Nesse sentido: “[...]
1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.”

(TRMT - 1004118-79.2024.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/07/2024, Data de Publicação: 11/07/2024)

7.

Assim, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus de comprovar a existência e regularidade da cessão de crédito, conforme determina o art. 373, II, do CPC, resta configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

Quanto ao dano moral, este resta configurado
in re ipsa
, sendo presumido em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

9.

Ademais, não se aplica a Súmula 385 do STJ ao caso concreto, pois, conforme demonstrado pelos extratos constantes nos autos, as demais anotações restritivas existentes em nome da autora são posteriores à discutida neste feito.

10.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

11.

Conforme a Súmula 29 da Turma Recursal Única de Mato Grosso: "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito". Assim, a existência de outras anotações posteriores, como no caso em tela, foi devidamente considerada na fixação do quantum indenizatório.

12.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Condeno a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

14.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025